Tribunal: STF
Processo: HC 228160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2023, por Gabriela Caroline Reis Vasconcellos, advogada, em benefício de Aline Carvalho da Silva, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 4.5.2023, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 180.130/MG:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por ALINE CARVALHO DA SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Habeas Corpus n. 1.0000.23.069795-5/000).



      Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva da ora recorrente, em razão de suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei 12.850/2013, no art. 33, no art. 35 e no art.40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, no art. 244-B da Lei 8.069/1990, no art. 349-A e no art. 333, ambos do Código Penal. 



    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou prévio writ na origem. Contudo, a ordem foi denegada, conforme a seguinte ementa (e-STJ fl. 220): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR, CORRUPÇÃO ATIVA E FAVORECIMENTO REAL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO QUE O FECHADO – INOPORTUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-ADO CPP – IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS MENORES NÃO COMPROVADA – ESTUDO PSICOSSOCIAL – INFANTES SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS MATERNOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. A decisão que converte a prisão temporária em preventiva para resguardo da ordem pública não consubstancia constrangimento ilegal, quando embasada em atos e comportamentos concretos da imputada e no risco gerado pelo seu estado de liberdade. II. A análise de fixação da pena, regime inicial de cumprimento e concessão de benefícios, em caso de eventual condenação, não é cabível em Habeas Corpus, por demandar análise de provas e de circunstâncias que somente após o encerramento da instrução criminal poderão ser aferidas. III. É possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar para a mãe de crianças menores de 12 anos, quando constatada a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. (RHC n. 148.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021).-Considerando que o estudo psicossocial realizado constatou que ‘os avós maternos estão cumprindo com êxito a responsabilidade de bem cuidar dos netos, mediante a ausência da requerida’ e que ‘mesmo na presença desta (paciente), quem realmente exercia a responsabilidade por conduzir a vida dos infantes já eram os avós maternos’, não há que se falar na substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. - Inexistindo elementos suficientes que comprovem a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante. V. V. Nos termos dos artigos 318, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será substituída por domiciliar quando imposta à mulher que for mãe ou responsável por criança de até 12 (doze) anos incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho/dependente.



    Nas razões do presente recurso, a defesa reafirma que ‘a Paciente possui quatro filhos menores de idade, dependentes de seus cuidados, inclusive sendo a mais nova dependente de leite materno’ (e-STJ 
fl. 244).



    Alega que a paciente preenche os requisitos para a concessão do benefício. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Isso, porque, segundo consta dos autos, ‘o MM. Juiz destacou a gravidade concreta das condutas da paciente, constatando a ineficácia da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao caso em apreço, haja vista a suposta atuação de extensa organização criminosa e o risco de tornar a delinquir’ (e-STJ fl. 224), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    2. A impetrante alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que, “ao manter a prisão preventiva da paciente, o juiz de piso bem como a 5ª câmara criminal do referido habeas corpus do tribunal de origem, violaram os artigos 318, 318-A, II,III bem como artigo 318-B todos do código de processo penal, que permite a concessão de prisão domiciliar ás mães responsáveis por filhos menores de 06 e 12 anos de idade, e ainda , não observando as devidas decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como a Resolução de número 62 do CNJ” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Ressalta que “fora denegado à paciente o direito a extensão dos benefícios ora concedidos pelas demais rés em mesma situação fática processual, violando veemente dispositivo com fincas no art. 580 do código de processo penal. Embora houvesse parecer favorável da procuradoria geral de justiça e do desembargador relator do tribunal de origem, a ordem fora denegada pelos demais julgadores em maioria, ficando o voto do relator vencido na presente decisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aponta julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual “decidi[do], por maioria dos votos, conceder Habeas Corpus (HC nº 143.64) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP)” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Assevera que “não há necessidade da prisão cautelar da Paciente, conforme o art. 282, do CPP. Ao contrário, a situação pessoal a afasta, pois, como demonstrado, é primária, com residência fixa.



    De outro lado, resta evidente que o ato coator ocasiona flagrante constrangimento ilegal, pois pauta-se em premissas que são rejeitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, especialmente por i) motivar-se no núcleo da tipologia criminosa e ii) não avaliar a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Afirma que “o periculum in mora decorre do fato [de] que a Paciente encontra-se presa preventivamente, em condições insalubres e impossibilitada de fornecer o leite materno para sua filha de 02 anos de idade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer: 1 - Seja o presente pedido de medida liminar acolhido, com a imediata concessão da ordem de ofício com a extensão dos benefício fixados no acórdão do habeas corpus de nº 1.0000.23.036446-5/000, pelo tribunal de justiça de Minas Gerais e concedido o pedido liminar em RHC; 



    2- Que seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, para decretar a prisão domiciliar da paciente, por medida de justiça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se relaçar o que consta da denúncia:



    “1. Consta do incluso inquérito policial (autos nº 0007854-40.2022) que, em data não definida, mas entre fevereiro e setembro de 2022, na Rua Comissário Benedito Vilas Boas, s/nº, bairro Ponte Alta, em Itajubá, denunciados promoveram organização criminosa, com participação de criança e mediante participação de funcionário público. 



    2. Consta, também que, no inicio do ano de 2022, até o dia 09 de março de 2022, nesta cidade de Itajubá, os denunciados Aline, André, Denis, Gilberto, Lucas, Monique, Paulo Renato, Thales e Valdecy estavam associados à adolescente Julia Eyshila de Oliveira Santos, de 16 anos, com o fim de praticarem o tráfico de drogas, dentro do presidio de Itajubá. 



    3. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar imediatamente acima referidas, os denunciados Aline, André, Denis, Gilberto, Lucas, Monique, Paulo Renato, Thales e Valdecy remeteram drogas para o interior do presidio de Itajubá, inclusive com participação de adolescente. 



    4. Consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar imediatamente acima referidas, os denunciados corromperam a adolescente Julia Eyshila de Oliveira Santos, de 16 anos, e com ela praticaram os crimes denunciados, que não o tráfico de drogas e a promoção da organização criminosa acima descritos.



    5. Consta, inclusive, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no parágrafo acima que os denunciados, à exceção de Thales, promoveram, intermediaram, auxiliaram e facilitaram a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel para o interior do estabelecimento prisional. 



    6. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar imediatamente acima referidas, os denunciados, à exceção dos agentes André, Denis, Gilberto e Thales, ofereceram vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir ato de oficio e que, em razão disso, o funcionário infringiu dever funcional. (...)



    A investigação durou cerca de 5 meses, entre maio/2022 e setembro/2022. No que se refere à investigação, apurou-se que cerca de 55 aparelhos telefônicos foram apreendidos na unidade prisional, dos quais, até o presente momento, 3 foram relacionados ao grupo ora investigado.



    Assim é que, no dia 9/3/2022, dentro da unidade prisional de Itajubá, um aparelho celular, um chip, um carregador e fone de ouvidos foram localizados dentro de uma lixeira do banheiro da portaria 1 do presídio de Itajubá, de modo que foram inseridos no local de forma ilícita. (BO fl. 7 e relatório 13/22 fl. 12/16) 



    Com as investigações, apurou-se que a linha telefônica estava vinculada à adolescente Julia Eyshila de Oliveira Santos, de 16 anos, a qual era visitante de Victor luri Rodrigues e era cadastrada como destinatária de correspondências de seus primos Lucas Gabriel Borges de Oliveira, Gabriel Crispim Nascimento Barros, além do próprio Victor, seu namorado, que possuem envolvimento direto com o PCC. 



    Diante das suspeitas, houve expedição de mandado de busca e apreensão, de modo que, no dia 1/7/2022, droga embalada de forma cilíndrica e outro aparelho de Julia foram apreendidos (BO fl. 31 e laudo fl. 47/48). O celular demonstrou a extensão da atividade criminosa desenvolvida por ela e pelos demais denunciados que, resumidamente, promoveram organização criminosa com o fim de ingressar dentro da unidade prisional, telefones celulares e drogas, tudo mediante corrupção ativa, passiva, prevaricação /e corrupção de menores, condutas mediadas pelos agentes penitenciários e denunciados Gilberto Vicente da Silva, André de Moura Pereira e Denis Wellington de Souza. (...)



    Ainda, houve apuração, por investigações paralelas, de que parte do grupo denunciado mantinha contato direto com integrantes da organização criminosa PCC, de modo que todo o grupo promoveu a organização, na medida em que viabilizaram o ingresso dos aparelhos celulares para o interior do presídio para o estabelecimento desta comunicação da organização criminosa com o mundo exterior. 



    Ainda, foi indicado que os denunciados auferiram lucro com a venda dos aparelhos, que era destinado à organização, bem como guardavam documentos atinentes ao PCC. (...)



    7. ALINE CARVALHO DA SILVA E PAULO RENATO CARVALHO SILVA 



    Aline foi interlocutora direta de Julia, e, no dia 12/6/2022, foi presa em flagrante delito ao tentar entrar na Unidade Prisional de Itajubá com drogas inseridas em suas partes intimas, substâncias que foram fornecidas pelo denunciado Thales e seriam entregues a Paulo Renato, irmão de Aline. 



    Após ser posta em liberdade, Aline retomou à atividade criminosa, de modo que no dia 5/7/2022 estava com aparelhos telefônicos que seriam enviados para o interior do presidio e que tinham como destinatário seu irmão, Paulo Renato. 



    Aline e Paulo Renato promoveram organização criminosa com participação de criança/adolescente, estavam associados para cometerem tráfico de drogas com participação de criança/adolescente e nas imediações do presídio, corromperam adolescente, facilitaram o ingresso de aparelho celular dentro do presidio e praticaram corrupção ati modo que o funcionário público infringiu dever funcional. (...)



    Deste modo, o Ministério Público requer que os denunciados sejam notificados para apresentarem defesa preliminar; a denúncia seja recebida; o processo seja instruído na forma legal; e ao final sejam os denunciados condenados nas penas que lhes couberem, pelos seguintes delitos: 



    1. Aline Carvalho da Silva como incurso no art. 2º, § 4º, I e II, da Lei nº 12.850/13; art. 33, art. 35, art. 40, III e VI, todos da Lei nº 11.343/06; art. 244-B da Lei nº 8.069/90; art. 349-A, do Código Penal, art. 333, parágrafo único, tudo na forma do art. 69, do Código Penal (...)” (fls. 2-7, e-doc. 5).



    6. Em 6.10.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Itajubá/MG converteu a prisão temporária de Aline Carvalho da Silva e de outros quatorze investigados em preventiva, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial. Assentou-se na decisão:



    “Isto porque, os crimes imputados aos acusados são crimes extremamente graves, a saber, organização criminosa (art. 2º § 4º, incisos I e II da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06), com as causas de aumento previstas nos incisos III (estabelecimentos prisionais) e VI (atingir crianças e/ou adolescentes) do artigo 40 do referido diploma legal, corrupção de menores (art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), prevaricação (art. 319, do Código Penal), crime de dano 
(art. 163 do Código Penal), favorecimento real (art. 349-A, do Código Penal), ameaça (art. 147, do Código Penal), fato este que, ao nosso sentir, se mostra suficiente a demonstrar a necessidade de segregação cautelar dos acusados. Senão vejamos.



    Narra a peça acusatória que os acusados formavam articulada e meticulosa rede de indivíduos voltada às inúmeras práticas delitivas, em especial, para realizar o ingresso de aparelhos celulares e entorpecentes em unidade prisional, valendo-se, para tanto, de policiais penais e adolescentes, fato que, ao nosso sentir, exacerba a gravidade dos delitos em apuração.



    Além disso, narram os autos que os acusados, neste tocante, em especial os servidores públicos, viabilizavam que aparelhos celulares e entorpecentes além de adentrarem em unidade prisional chegassem a seus destinatários, que, conforme coligido nos autos, seriam integrantes de organização criminosa, sendo certo que tal prática viabiliza a continuidade de atuação da organização criminosa em si, fato que notoriamente sabido, gera abalo à ordem pública. (...)



    Ressalte-se que, de acordo com o que se extrai dos autos, supostamente, parte dos acusados seriam os responsáveis por articular e enviar entorpecentes para a Unidade Prisional para outros corréus, que se encontram presos, fato este que, ao nosso sentir, demonstra a gravidade em concreto das condutas, posto que, mesmos presos, parte dos acusados continua, supostamente, a praticar delitos, com o auxílio direto e/ou indireto de parte de corréus, fato que, demonstra, ao ver deste Juízo, a total ineficácia de fixação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (fls. 11-14, e-doc. 4).



    7. A prisão preventiva da paciente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.23.069795-5/000. Tem-se no voto condutor do acórdão, prolatado pelo Desembargador Enéias Xavier Gomes, destaque para a gravidade dos crimes praticados (organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, corrupção ativa e favorecimento real) e inexistência de elementos suficientes que comprovem a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores, considerando que o estudo psicossocial realizado constatou que os avós maternos estão cumprindo com êxito a responsabilidade de bem cuidar dos netos e que, mesmo na presença da paciente, quem realmente exercia a responsabilidade por conduzir a vida das crianças eram os avós:



    “No caso ‘sub judice’, entendo não ser possível a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, na medida em que embora a paciente seja mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, não restou comprovada nos autos a sua imprescindibilidade aos cuidados dos menores, consoante estudo social colacionado no documento eletrônico de ordem nº 27.



    Conforme consta do mencionado estudo, as crianças estão morando com os avós maternos, com quem já conviviam desde tenra idade, os quais ‘se mostram responsáveis e preocupados com a situação dos netos, estando adaptado a esse meio familiar’.



    Cumpre destacar a conclusão do estudo psicossocial realizado, que constatou que:



    ‘Do ponto de vista psíquico pode-se perceber que os avós maternos estão cumprindo com êxito a responsabilidade de bem cuidar dos netos, mediante a ausência da requerida. Entende-se que mesmo na presença desta, quem realmente exercia a responsabilidade por conduzir a vida dos infantes já eram os avós maternos’.



    Portanto, no caso ‘sub judice’, não foi devidamente comprovada nos autos que a imprescindibilidade da acautelada aos cuidados dos infantes que, ressalte-se, já residiam com os avós maternos antes da decretação da prisão preventiva da paciente. 



    Por conseguinte, a decisão ora impugnada, que indeferiu a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não sendo possível verificar o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante. (...)



    Dessa forma, não restando comprovado nos autos a alegada imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos infantes e presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 e seguintes do CPP), não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada, bem como não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar” (fls. 20-23, e-doc. 3).



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente e aos demais acusados, que “formavam articulada e meticulosa rede de indivíduos voltada às inúmeras práticas delitivas, em especial, para realizar o ingresso de aparelhos celulares e entorpecentes em unidade prisional, valendo-se, para tanto, de policiais penais e adolescentes” (fl. 14, 
e-doc. 4).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que  a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e o risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 1º.8.2019).



    9. Ademais, não há fundamento jurídico a fundamentar, na espécie, concessão de prisão domiciliar. 



    As instâncias antecedentes assentaram inexistentes elementos suficientes a comprovar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores, “considerando que o estudo psicossocial realizado constatou que ‘os avós maternos estão cumprindo com êxito a responsabilidade de bem cuidar dos netos, mediante a ausência da requerida’ e que ‘mesmo na presença desta (paciente), quem realmente exercia a responsabilidade por conduzir a vida dos infantes já eram os avós maternos’” (fl. 11, e-doc. 3). Foi ressaltado, ainda, que as crianças “já residiam com os avós maternos antes da decretação da prisão preventiva da paciente” (fl. 23, e-doc. 3).



    10. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento repetido na presente ação. 



    11. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora